Tribunal: STF
Processo: ARE 1364027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DO AUTOR DA CONDIÇÃO DE COTISTA. AUTODECLARAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOIS EXAMES DE VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO FEITOS PELA MESMA COMISSÃO EXAMINADORA. DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DO PRIMEIRO EXAME.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual o Autor objetivava a anulação da decisão administrativa que negou o seu direito de concorrer, pelo sistema de cotas raciais, a fim de que fosse reinserido na lista da concorrência dos cotistas, do Concurso para o Cargo de Analista do Ministério Público da União -MPU.



    2. Aduz o Autor que se inscreveu no Concurso para o Cargo de Analista do MPU, nas vagas destinadas aos candidatos cotistas, na modalidade de "autodelaração" de "pretos/pardos".



    3. Diz que, após realizada a prova e devidamente aprovado no concurso, foi submetido ao exame de verificação do direito a concorrer ao regime de cotas, por uma comissão avaliadora; que o excluiu do regime de concorrência das cotas raciais, sem qualquer fundamento; tendo ficado surpreso, uma vez que a UNIÃO já tinha reconhecido e afirmado sua condição de cotista em concurso do TRE/PE (Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco), realizado em 07 de junho de 2017, pela mesma banca; bem como também já havia sido reconhecido pela banca do TJPE, quando prestou concurso para aquele órgão.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, no julgamento da ADC nº 41/DF, consolidou a tese de legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, já que não pode ficar ao alvedrio do interessado o enquadramento nas condições de pessoa preta ou parda, devendo haver controle sobre o reconhecimento desse direito.



    5. Legal e legítima, portanto, a conduta da Comissão do Concurso Público de realizar uma entrevista de verificação da veracidade da autodeclaração, que, na hipótese, segundo o edital, deverá levar em conta os critérios de fenotipia do candidato, os quais não se restringem à característica da cor.



    6. Entretanto, no caso concreto, o autor demostrou ter a União, por meio da mesma Banca Examinadora (CESPE/CEBRASPE), reconhecido a sua condição de cotista no concurso do TRE/PE, cerca de um ano ante do concurso do MPU/2018, que é objeto desta demanda.



    7. Conquanto se possa admitir divergência entre as conclusões das bancas examinadoras, em relação a um mesmo candidato, dado o grau de subjetividade inerente ao exame do fenótipo, o mesmo não se pode dizer das conclusões que decorrem de um segundo exame realizado pela mesma Banca em um mesmo candidato. Nesse caso específico, a presunção de acerto do primeiro ato administrativo, que, no caso, reconheceu ter o candidato apresentado a condição declarada, que o autorizava a concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, teria que ser desconstituída pela própria União, de maneira fundamentada - o que não ocorreu -, para se justificar uma segunda conclusão, repita-se, da mesma Banca, em relação ao mesmo candidato, em sentido contrário.



    8. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC/2015. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente